Tribunal: TJES
Processo: 5001016-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ELIZEU MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO FIRMADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 166, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL COM LIMITADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, restou constatado que os negócios jurídicos impugnados na Ação originário restaram firmados ao tempo em que o Recorrido ostentava a condição de interditado para todos os atos da vida civil, sem que houvesse sido regularmente representado, configurando, assim, ao menos em juízo superficial de cognição, a possibilidade de configuração de nulidade absoluta, ante a ausência de requisito de validade obrigatório do negócio jurídico, na forma disciplinada pelo artigo 166, inciso I, do Código Civil. Precedente.

II.
Não se verifica,
in casu,
ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na multa fixada pelo Juízo
a quo,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido, limitado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), circunstância que impede configuração de valor excessivo a título de
astreintes
.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 4204435), proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
proposta por
ELIZEU MOREIRA DA SILVA
(representado por sua Curadora)

em face do Recorrente e
BANCO SAFRA S/A e BANCO BRADESCO S.A,
cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para
“determinar aos bancos réus que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, cessem os descontos mensais efetuados sobre o benefício previdenciário da parte autora, relativos ao(s) contrato(s) indicado(s) na inicial, (nº. 000026894357 e 000026983887, 2-1211374/22 e 52-1211374/221022), até ulterior ordem deste juízo, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada hipótese de posterior desconto/descumprimento nos meses subsequentes, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Sustenta o Recorrente, em resumo, a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado em nome do Recorrido, além da excessividade das astreintes fixadas pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em Decisão (Id. 4575120), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido ajuizou Ação Anulatória dos negócios jurídicos firmados em seu nome, aduzindo não reconhecer, tampouco usufruir dos valores contratados, sendo que à época já se encontrava interditado.

Com efeito, verifica-se do documento juntado à Inicial dos autos originários que
o Recorrido encontra-se interditado para todos os atos da vida civil,
conforme Sentença (Id.
17609951
), desde o ano de 2019, sendo que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com débito no benefício previdenciário que o mesmo recebe, restou firmado na data de 11/07/2022, e os documentos acostados pela Recorrente (Ids. 4204442, 4204443 e 420444), não aludem em qualquer momento à necessária representação jurídica do Recorrente para a finalidade de firmar os mencionados Contratos.

Cumpre enfatizar, outrossim, que o Banco Recorrente não comprovou em nenhum momento que os valores do mencionado cartão de crédito restaram efetivamente utilizados pelo Recorrido.

Em sendo assim, à míngua de elementos aptos a evidenciar que os descontos realizados no benefício previdenciário do Recorrido decorrem de contrato inequivocamente pactuado por este, com a necessária representação imposta em razão da interdição para a prática de atos da vida civil, impõe-se a manutenção da Decisão objurgada.

Por fim, não se constata irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
, para cada desconto indevido, limitado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ponto de originar eventual montante final excessivo a título de
astreintes
, que operar-se-á única e exclusivamente se o Recorrente vier a descumprir tal comando judicial, de modo que basta cumpri-lo para que nenhum valor seja devido.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a apresentação de Contraminuta.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, restou constatado que os negócios jurídicos impugnados na Ação originária restaram firmados ao tempo em que o Recorrido ostentava a condição de interditado para todos os atos da vida civil, sem que houvesse sido regularmente representado, configurando, assim, ao menos em juízo superficial de cognição, a possibilidade de configuração de nulidade absoluta, ante a ausência de requisito de validade obrigatório do negócio jurídico, na forma disciplinada pelo artigo 166, inciso I, do Código Civil. Precedente.,
in litteris:

“
Art. 166
. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (...)”

Não destoa desse entendimento a Jurisprudência Pátria,
in verbis:

“
EMENTA:
CONTRATO BANCÁRIO – Nulidade – Ocorrência - Mútuo contratado por interditado, portanto, por pessoa absolutamente incapaz – Negócio jurídico nulo de pleno direito – Inteligência do art. 166, I, do CC – Precedentes - Devolução das quantias descontadas do benefício previdenciário do autor – Viabilidade – Manutenção da sentença de procedência desta ação declaratória de nulidade de contrato c. c. repetição de indébito – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados 10% para 15% sobre o valor da causa - Recurso desprovido.
(
TJ-SP
- AC: 10093203820218260320 SP 1009320-38.2021.8.26.0320, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 09/03/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Oportuno e relevante salientar não se constatar ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na multa fixada pelo Juízo
a quo,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido, limitado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), circunstância que impede configuração de valor excessivo a título de
astreintes
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.